Tribunal: TJES
Processo: 5000768-14.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000768-14.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ODETE OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: ROBERTO CARLOS DE FREITAS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000768-14.2021.8.08.0030

RECTE.: MARIA ODETE OLIVEIRA DOS SANTOS

RECDO.: ROBERTO CARLOS DE FREITAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA: RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. INADMISSIBILIDADE POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela executada MARIA ODETE OLIVEIRA DOS SANTOS em face da r. Sentença prolatada no ID nº 7966848, que homologou o acordo firmado entre as partes.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, cabe ao magistrado o exame sobre a admissibilidade dos recursos, estando dentre os requisitos a possibilidade de sua interposição, sendo certo que, nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95, “da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

No caso vertente, observa-se que o recurso foi interposto de uma sentença homologatória, hipótese em que a Lei 9.099/95 não admite o manejo de recurso.

Assim, ausente o requisito de admissibilidade objetivo, deixo de conhecer do Recurso.

Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto pela executada MARIA ODETE OLIVEIRA DOS SANTOS.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, considerando que, neste momento, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Intimem-se.

Preclusa a presente decisão, dê-se baixa ao presente recurso.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.